Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ENTRE PARTICULARES. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS DÉBITOS DE MULTAS DE TRÂNSITO, IPVA E LICENCIAMENTO REFERENTES AO BEM ADQUIRIDO, DESDE A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE REGISTRO DO VEÍCULO. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE À OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL, EM RAZÃO DA ENTREGA DO BEM A TERCEIRO E DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo na obrigação de efetuar a transferência do registro do veículo apontado na petição inicial para o seu nome, ou de terceiro, e arcar com todos os débitos de tributos e multas pendentes sobre o bem desde a tradição (08/04/2014), tudo no prazo de 30 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena da conversão da obrigação em perdas e danos.

2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A demanda em pauta encontra-se delimitada no negócio jurídico de compra e venda de veículo realizado entre o autor e o réu, o que não impede o ajuizamento de ação própria contra o terceiro que supostamente adquiriu a motocicleta, bem como contra o DETRAN/MG.

3. No mérito, restou incontroverso o contrato de compra e venda de motocicleta, firmado entre o autor/alienante e o réu/adquirente (Procuração de ID 20836014), bem como a entrega do veículo em 08/04/2014.

4. Com efeito, na esfera cível, perante o autor, o réu se obrigou a pagar todos os débitos do veículo a partir de 08/04/2014, o que não afasta a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente perante a Fazenda Pública (art. 134 do CTB e inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012).

5. Não se deve confundir a obrigação decorrente do contrato de ID 20836014, firmada somente entre o autor e o réu, com a obrigação legal de pagamento dos tributos e demais dívidas administrativas do veículo.

6. Os órgãos e autarquias de trânsito, com base no princípio da estrita legalidade, podem cobrar as dívidas do veículo do alienante ou do adquirente, em observância das normas incidentes nas hipóteses de ausência de comunicação da compra e venda, não se alterando as incumbências legais em virtude de relação contratual.

7. Ressalta-se que se encontra assegurado o ressarcimento caso o autor efetue o pagamento das dívidas do veículo alcançadas pela condenação em evidência.

8. Incabível a condenação do DETRAN/MG à obrigação de promover a transferência do veículo e segunda via do DUT, como requer o recorrente. Isso porque, a condenação não pode atingir a terceiros que não são partes no processo. Além disso, a vistoria trata-se de ato complexo.

9. Ademais, não se verifica a imprescindibilidade de o terceiro, suposto adquirente do veículo, integrar a presente demanda como litisconsorte passivo (art. 114, CPC), principalmente devido a sua não participação no negócio jurídico firmado entre o autor e o réu.

10. Nesse contexto, não merece reforma a condenação do réu a obrigação de promover o pagamento das dívidas do veículo posteriores à entrega do bem (08/04/2014), no prazo de 30 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena da conversão da obrigação em perdas e danos.

11. Contudo, ante a alegação de entrega do bem a terceiro e a demonstração de restrições judiciais do automóvel pelo sistema RENAJUD por dívidas do autor (ID 20836020), deve ser afastada a condenação do réu à obrigação de promover a transferência do veículo.

12. Com isso, subsiste o dever de o autor/alienante comunicar a venda do automóvel ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 134 do CTB e inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012).

13. Afastada a condenação do réu a obrigação de promover a transferência do bem, mostra-se prudente o envio de cópia da decisão final da presente demanda ao DETRAN/DF e ao DETRAN/MG e a Instrumento Público de Procuração de ID 20836014, a fim de informá-los sobre o reconhecimento judicial da compra e venda em pauta, a partir do trânsito em julgado.

14. Destarte, a sentença merece parcial reforma para afastar a condenação do réu a obrigação de promover a transferência do veículo em questão.

15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

16. À SECRETARIA. Antes do envio dos autos ao Juízo de origem, enviem cópia da decisão final e o Instrumento Público de Procuração de ID 20836014 ao DETRAN/DF e ao DETRAN/MG.

17. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).